Tribunal: TJPA
Processo: 0816364-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816364-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAQUIM PAULO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0816364-76.2025.814.0000.

IMPETRANTE:
MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/PI N.º 11.828, e NÁTYLA BEATRIZ GUIMARÃES ROCHA, OAB/PI N.º 25.228.

PACIENTE:

JOAQUIM PAULO DA SILVA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA.

Processo originário nº
0006208-04.2017.814.0110.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO POR QUASE SETE ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUGA QUE ATUALIZA A NECESSIDADE DA MEDIDA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, que visa a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade entre a decretação da custódia (2018) e seu efetivo cumprimento (2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a condição de foragido do paciente por quase sete anos constitui fundamento válido para a manutenção da custódia cautelar, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade e justificando a medida para assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga do réu do distrito da culpa é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, pois demonstra sua clara intenção de se furtar à ação da justiça. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a evasão do acusado impede que o lapso temporal seja invocado em seu favor, mantendo hígido e atual o requisito da contemporaneidade para assegurar a aplicação da lei penal.

4. A gravidade concreta do delito imputado — Estupro de Vulnerável — revela a periculosidade do agente e a necessidade de acautelar o meio social, justificando a prisão também para a garantia da ordem pública.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não havendo que se falar em ato teratológico ou ilegal. A manutenção da custódia é, no caso, a única medida capaz de atender aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo inaplicáveis as medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, em consonância com o parecer ministerial, denegada.

Tese:
“A fuga do réu do distrito da culpa por longo período constitui fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, afastando a alegação de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 193.077/BA; TJ-PA, HC 0818417-64.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marcelo Henrique de Oliveira Santos e Nátyla Beatriz Guimarães Rocha em favor de
JOAQUIM PAULO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois, apesar de ter contra si mandado de prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, a custódia seria ilegal pela ausência de contemporaneidade. Argumentam que o decreto prisional data de 29 de maio de 2018, mas o seu cumprimento ocorreu apenas em 09 de maio de 2025, o que esvaziaria a urgência da medida.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 29050548).

A autoridade coatora prestou as informações de praxe, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da aplicação da lei penal e informou que o paciente
permaneceu foragido por quase sete anos
(ID 29076210).

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a prisão se encontra devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ressaltando que a condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade (ID 29362660).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais de admissibilidade,
conheço
o presente Habeas Corpus.

A impetração busca a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento central de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade.

Contudo, em que pesem os relevantes argumentos defensivos, a ordem não merece ser concedida, pois a análise aprofundada dos autos revela a manifesta legalidade e necessidade da custódia cautelar. A pretensão da defesa colide frontalmente com um óbice intransponível: a condição de foragido do paciente por quase sete anos.

O fundamento central para a manutenção da prisão é o fato de o paciente ter se evadido deliberadamente da ação da justiça. A fuga do distrito da culpa não é um mero detalhe processual; é um ato que atenta diretamente contra a autoridade do Poder Judiciário e a efetividade da lei penal. Ao se evadir por tão longo período, o réu demonstra, de forma inequívoca, seu intento de se furtar à aplicação da justiça, esvaziando o propósito da persecução penal.

Essa conduta, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva para
assegurar a aplicação da lei penal
, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Mais do que isso, a condição de foragido torna a alegação de ausência de contemporaneidade completamente descabida. O requisito da contemporaneidade, neste contexto, não se esvai com o tempo; ao contrário, ele se renova a cada dia em que o acusado permanece oculto, frustrando o cumprimento de uma ordem judicial.

Nesse sentido, é a firme e atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO COM MOTIVAÇÃO VÁLIDA. (...) A decisão que manteve a prisão preventiva não necessita de fundamentação exaustiva, fazendo alusão à motivação contida no decreto e já considerada válida (...), em especial a questão de estar foragido, dado indicado no decreto, em 2016, sendo a prisão efetivada apenas em 2023.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a fundamentação para a prisão preventiva, com base na evasão, afasta o argumento de falta de contemporaneidade.

(STJ - AgRg no RHC: 193077 BA 2024/0027022-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) – destaquei.

O segundo fundamento, igualmente robusto, é a necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública
. A gravidade do delito imputado — Estupro de Vulnerável — não é meramente abstrata. A natureza do crime revela uma periculosidade acentuada do agente, tornando a segregação cautelar uma medida indispensável para proteger a sociedade e a integridade da vítima.

Esta
Egrégia Seção de Direito Penal
, em consonância com os tribunais superiores, tem reiteradamente validado a prisão preventiva em casos de semelhante gravidade, afastando a tese de ausência de contemporaneidade quando a demora no cumprimento da ordem decorre da fuga do réu:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. (...) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. (...)
O longo período em que o paciente esteve foragido evidencia risco à aplicação da lei penal, tornando-se justificável a manutenção da prisão cautelar para assegurar sua efetividade.
(...) Consta dos autos que o paciente se evadiu do distrito da culpa, caracterizando risco concreto de fuga, o que torna incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08184176420248140000, Relatora: Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Por fim, diante de tal cenário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se absolutamente inadequada e insuficiente. Seria inócuo e até mesmo ilógico impor medidas mais brandas a um indivíduo que já demonstrou seu completo desdém pelas ordens judiciais ao permanecer foragido por quase sete anos. A única medida capaz de, simultaneamente, garantir a futura aplicação da lei penal e a ordem pública é a manutenção da prisão preventiva.

Diante do exposto, não vislumbrando o constrangimento ilegal alegado, e em total consonância com o parecer do douto Procurador de Justiça, conheço e
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025